Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-16.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. PENA MAIS BRANDA. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecido que o concurso formal é mais benéfico ao réu do que o concurso material, não se aplica a regra contida no parágrafo único do art. 70 do Código Penal.
2. Mantém-se o regime inicial fechado fixado na sentença, na forma do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, por ser a pena privativa de liberdade superior a 8 (oito) anos de reclusão, além do réu ser reincidente e possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3. Recurso conhecido e desprovido.